Tribunal: STF
Processo: AI 166344
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 288. CERTIDÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEÇA ESSENCIAL AO EXAME DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O agravo de instrumento deve vir suficientemente instruído com os elementos necessários à sua apreciação, para que se possam verificar os pressupostos inerentes ao cabimento do recurso extraordinário, dentre os quais, o relativo à tempestividade.
A certidão de publicação do acórdão recorrido - prova da oportuna interposição do apelo derradeiro, cujo processamento foi obstaculizado na instância a quo - deve necessariamente ser reproduzida quando da formação do agravo de instrumento, sob pena de aplicação da Súmula 288.
A orientação constante da Súmula 288 vem sendo seguida, na Corte, de maneira iterativa. Em todas as decisões tem sido enfatizado que a parte agravante deve necessariamente indicar a peça a ser transladada e também fiscalizar a formação do instrumento, por cuja deficiência responde, não se permitindo a sua complementação quando os autos já se encontram nesta instância.
Exigência recentemente confirmada por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (Ag. 149.742 - Ag.Rg. - 1ª Turma e Ag. 151.485 - Ag.Rg. - 2ª Turma).
Agravo regimental improvido.